Tribunal: TJSP
Processo: 2288946-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2288946-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17133/2020
18a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no
2288946-66.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MORUMBI SPE S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e
prequestionamento
da
matéria
–
Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
acórdão embargado – Rediscussão do mérito com nítido
caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de
natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Itaú
Unibanco S.A contra o v. acórdão de fls. 47/50 que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU - Decisão
que rejeita exceção de pré-executividade - Desacolhimento das
alegações de nulidade da CDA e ilegitimidade passiva - Alienação
fiduciária - Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e
posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97 -
Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN -
Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida -
Recurso NÃO PROVIDO
Pretende o embargante que sejam sanadas omissões
relativas à propriedade fiduciária resolúvel, entendendo, em síntese, que,
na qualidade de credor fiduciário, não ostenta os requisitos exigidos para a
configuração da materialidade e sujeição passiva do IPTU (arts. 156, I, CF
e 34 do CTN) vinculados ao conceito de “propriedade plena” e ausência de
“animus domini” na posse indireta.
Requer, também, o prequestionamento da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente dos artigos 156, I, e 146, III, ambos da CF, bem como artigo
34, 124, II c.c. art. 128 todos do CTN.
É o relatório.
De rigor sejam rejeitados os presentes embargos.
Consoante estabelece o art. 1.022, I, II e III, do CPC, cabem embargos de
declaração quando a decisão judicial contiver obscuridades, contradições
ou omissões, bem como para a correção de eventuais erros materiais.
No presente caso, inexiste omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, porquanto este
analisou, em seu bojo, os fundamentos necessários para a decisão,
deixando evidente o seu entendimento quanto ao pleito efetivado,
considerando descabidos os argumentos ora expostos pelo embargante.
Nesse sentido, veja-se a posição adotada pelo v.
Acórdão que, de maneira fundamentada, refutou as alegações do
embargante:
“[...] A alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, é: “o
negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo
de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da
propriedade resolúvel de coisa imóvel”. A propriedade fiduciária é
constituída mediante o registro do contrato firmado entre as partes
no Registro de Imóveis competente.
Portanto, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel
e posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da
dívida. E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo
da obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código
Tributário Nacional: “contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título”, mesmo que não detenha as faculdades do art. 1228 do
CC.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente
jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor
fiduciário, nas execuções que envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o
qual recai a cobrança tributária
Inteligência das disposições
constantes da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão
recorrida que se impõe Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley
José Federighi; j. 30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU
do exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e
posse indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-
se, também, que eventual cancelamento do ônus não foi
registrado na certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se
provimento ao recurso. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2166538-44.2017.8.26.0000;
rel.
Desa.
Beatriz
Braga;
j.
16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que
sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem.
Inteligência da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no
julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor),
quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos
de
IPTU.
Sentença
mantida.
Majoração
dos
honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.
(TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des. Ricardo
Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, vale destacar que, como mencionado, a alienação
fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de
negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que
versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos
tributários, faz lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao
Fisco. Isso porque responsabilidade tributária é matéria reservada
à lei complementar, e não poderia ser regulada por lei ordinária.
Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de regresso
na relação jurídica de direito privado pactuada entre os
particulares
para eventual ressarcimento, visto que o
descumprimento do dispositivo representa mero inadimplemento
contratual.
Destarte, segundo a orientação jurisprudencial colacionada,
o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo da
execução fiscal. Por consequência, a exceção de pré-
executividade merece ser rejeitada, conforme bem fundamentado
na r. decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. [...].”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, ao determinar o direito condizente à espécie,
este órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis os argumentos de
interesse do embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada
um.
Não se olvide, outrossim, que: “É entendimento
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (DJU 17.8.98, p.44). (grifei).
De todo modo, o acórdão embargado foi explícito em
apontar a legitimidade passiva do embargante, ao dizer, por exemplo, que
“o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem
imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim, ostenta também a
qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsão do
artigo 34 do Código Tributário Nacional: 'contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título', mesmo que não detenha as faculdades do art. 1228 do
CC.”, ou que “a alienação fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem
natureza de negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que
versa sobre a imputação da responsabilidade pelos débitos tributários, faz
lei apenas entre os contratantes e não se opõe ao Fisco. Isso porque
responsabilidade tributária é matéria reservada à lei complementar, e não
poderia ser regulada por lei ordinária.” (fls. 56/58).
Portanto, vê-se que o que pretende o embargante é
instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é
impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio: “Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343). (grifei).
E ainda: “Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638). (grifei).
Frise-se que se a apreciação não atendeu ao
posicionamento do embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a
irresignação quanto à decisão de mérito, o que, em princípio,
eventualmente poderá ser discutido em instância extraordinária, desde que
cumpridos os requisitos de admissibilidade dos apelos extremos.
De todo modo, fica expressamente prequestionada
toda a matéria objeto dos presentes embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
presentes
embargos de declaração.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator